Tribunal: TJES
Processo: 5011693-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011693-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONFINS TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011693-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
Confins Transportes Ltda.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que deferiu parcialmente a tutela provisória. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição dos créditos tributários referentes a três autos de infração, requerendo a extinção desses débitos, a dispensa de perícia contábil correlata, a limitação da demanda ao quarto auto de infração remanescente e a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado, por sua vez, impugna o conhecimento do agravo, aduzindo que a matéria deve ser discutida exclusivamente em sede de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória no âmbito de ação anulatória de débito fiscal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os créditos tributários referentes aos autos de infração n. 1.988.622-9, n. 1.988.699-9 e n. 1.988.693-3 estão prescritos, diante do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executória tributária é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de agravo de instrumento, conforme entendimento pacificado do STJ e dos tribunais pátrios.

A existência de ação anulatória de débito fiscal não impede o exame da prescrição, ainda que a execução fiscal não tenha sido ajuizada,
com a finalidade de aferir
o transcurso do prazo legal para a cobrança judicial do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos autos do agravo de instrumento nº 5000146-59.2020.8.08.0000, não restou devidamente comprovada, não configurando causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A constituição definitiva dos créditos tributários, conforme reconhecido pelo próprio ente tributante, ocorreu em 25/01/2018, com a publicação da decisão administrativa do CERF no DOE, iniciando-se, portanto, nesta data, o prazo de cinco anos para a propositura da execução fiscal.

A execução fiscal referente aos autos de infração em questão foi ajuizada apenas em 20/04/2023, quando já decorrido o prazo prescricional quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Diante do
reconhecimento da prescrição quanto aos três autos de infração, torna-se desnecessária a produção de prova pericial contábil relacionada a esses débitos, devendo a ação anulatória prosseguir apenas quanto ao auto remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executória tributária pode ser reconhecida de ofício, ainda que não arguida na origem.

A contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial de crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

A ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição impõe o reconhecimento da extinção do crédito tributário, caso não ajuizada a execução fiscal no prazo legal.

O reconhecimento da prescrição de créditos tributários torna desnecessária a produção de provas relativas aos débitos extintos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, e 174; CPC, arts. 85, § 3º, 1.013, §1º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1198279/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1444360/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2020; STJ, REsp 1248943/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.06.2011; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1045061-10.2023.8.26.0114, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 01.10.2024; TRF-2, REEX 0016904-53.2005.4.02.5101, Rel. José Carlos da Silva Garcia, j. 25.09.2018; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000273-55.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011693-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
Confins Transportes Ltda.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Confins Transportes Ltda.
, por irresignação com a decisão proferida nos autos da ação
anulatória
de débito fiscal ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, em que foi deferida em parte a tutela pretendida.

O magistrado entendeu, em suma, pela ausência de causa interruptiva da prescrição,
eis que [...] “
o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito foi indeferido”
[...]

e que não cabe o exame da [...]
“exequibilidade, e por conseguinte a prescrição, dos Autos de Infração impugnados, posto que a matéria de execução fiscal deve ser apreciada em ação própria.”
[...]

O recorrente argumenta que conforme o Código Tributário Nacional, o direito de cobrança dos créditos prescreveu, já que o Estado não
os
executou dentro do prazo de cinco anos após sua constituição definitiva; que não houve causa interruptiva válida da prescrição, já que a exigibilidade do crédito não foi suspensa judicialmente e que a decisão anterior confirmou essa ausência de suspensão; que a prescrição é matéria de ordem pública e deveria ter sido reconhecida pelo juiz, de ofício, independente de pedido, o que não ocorreu no julgamento anterior.

Quanto aos pedidos decorrentes, pretende sejam antecipados os efeitos da tutela, de suspensão do andamento da ação anulatória, até que o recurso seja julgado;
que
seja reconhecida
a ocorrência de prescrição dos créditos tributários referentes a três, de quatro autos de infração, extinguindo-os; a dispensa de perícia contábil devido ao reconhecimento da prescrição, mantendo a ação anulatória apenas para o auto de infração remanescente, que não demanda perícia e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Muito bem.

O Estado do Espírito Santo suscita como preliminar o não cabimento do agravo de instrumento para exame de mérito da prescrição.

Em seguida, tece argumentos sobre a i
ncompetência do Juízo para analisar a exequibilidade dos débitos e a prescrição da pretensão executória, pois são matérias a serem abordadas em sede de execução fiscal.

Entendo que suas argumentações se confundem com o mérito recursal, o que será examinado de forma mais abrangente em sequência, contudo, pela pertinência, faço algumas considerações iniciais.

Como argumento, colhe-se d
os
Tribunais pátrios:

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno provido. Tese de julgamento:
Matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade ativa, não estão sujeitas à preclusão e podem ser analisadas pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive quando não arguídas em primeira instância
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1º; CPC, art. 1 .021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1444360/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 15/05/2014. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 15/12/2020. STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 25/05/2020. STJ, AgInt no REsp 1744053/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 14/12/2021.
(
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00006904920138080010, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

RECURSO INOMINADO.
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA
.
POSSIBILIDADE DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA MESMO NA PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL.
ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA
. PRAZO DE 05 ANOS CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO.
Não procede a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto é possível a propositura de ação anulatória, mesmo após o início da execução fiscal, cabendo ao autor optar por ajuizar a ação de conhecimento ao invés do oferecimento de embargos à execução
. 2. Há entendimento pacificado pelo C .Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional da ação anulatória de débito fiscal é de 05 anos consoante art. 1º do Decreto 20.910/32. Ação proposta em 29 de setembro de 2023, quando já escoado o prazo de prescrição para impugnação dos lançamentos relativos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza relativos aos exercícios de 2006 a 2008 . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10450611020238260114 Campinas, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/10/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/10/2024)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO . IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DEVIDA. 1 .
O ajuizamento deação anulatória anteriormente à execução fiscal do mesmo crédito não é obstado por esta, nem o seria caso tivesse sido posterior, diante do direito constitucional de ação, que não restringe a possibilidade de defesado contribuinte aos embargos de devedor. Precedente do STJ.
2. A interpretação atual do conceito de conexão recomenda a reuniãode ação anulatória de débito e execução fiscal desse mesmo débito em um único juízo, em homenagem aos princípios da segurançajurídica e economia processual, a fim de evitar decisões contraditórias, tendo em vista a nítida relação de prejudicialidadeentre ambas . 3. Todavia, nem sempre o reconhecimento da conexão entre a ação anulatória de débito fiscal e a execução fiscalresultará na reunião das demandas, pois a modificação da competência pela conexão apenas é possível nos casos em que a competênciaseja relativa. Como o juízo da execução fiscal detém competência absoluta em razão da matéria, a reunião somente poderá sedar caso o juízo da anulatória detenha também competência para julgamento da execução fiscal. Precedentes do STJ . 4. No caso,verifica-se a efetiva relação de prejudicialidade entre a Ação Ordinária e a Execução Fiscal, considerando que em ambos osprocessos está em questão o mesmo crédito. Porém, a reunião dos feitos não é possível, pois o Juízo da presente anulatórianão detém competência para julgamento de execuções fiscais. 5 . A obrigação tributária é ex lege, isto é, decorre exclusivamenteda lei ( Constituição, art. 150, I, e CTN, art. 3º). Além disso, todo o sistema erigido no CTN leva à prevalência do fato verdadeirosobre o confessado (ratio do art . 123 do CTN). 6. Comprovado erro parcial nos valores dos créditos tributários apontados emdeclaração apresentada ao Fisco - mediante prova pericial produzida-, a cobrança deverá ser considerada indevida, na respectivaproporção.
[...]
(art. 21,do CPC/1973). 1 (TRF-2 - REEX: 00169045320054025101, Relator.: JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA, Data de Julgamento: 25/09/2018, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 28/09/2018)

Com isso, e possuindo natureza de ordem pública, a matéria
pode ser questionada em ação anulatória, bem como, não conhecida na origem, pode ser objeto de recurso.

Seguindo, v
erifica-se que no presente recurso, pretende
a
agravante “
a reforma da decisão recorrida, para que seja julgada parcialmente procedente a Ação Anulatória, reconhecendo a extinção dos créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração (1º) 1.988.699-9, (2º) 1.988.693-3 e (3º) 1.988.622-9
”, bem como, para que “
seja dispensada/cancelada a perícia contábil, em razão do reconhecimento da prescrição dos Autos de Infração aos quais se destinava, bem como que seja determinado o prosseguimento da Ação Anulatória de origem somente quanto ao Auto de Infração (4º) AI 5.044.642-2 remanescente, o que independe de prova pericial, conforme exposto ao longo do processo
“

Com efeito, o reconhecimento da prescrição reflete na desnecessidade de realização de prova referente e
tratando-se de
matéria de ordem pública, não existe óbice no exame pretendido pela via do agravo de instrumento.

O
Auto de Infração
nº
1.988.699-9,
lavrado em 11/03/2005,

encontra-se acostado em fl.
115, nº
1.988.693-3,
lavrado em 11/03/2005

em fl.121
e,
nº
1.988.622-9,
lavrado em 10/03/2005

em fl.127,
(referência
autos digitalizados
), todos decorrentes de transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal
.

Menciona ainda o agravante que
e a constituição definitiva do crédito tributário
ocorreu em 25/01/2018, a revelar o prazo hábil para o ajuizamento da ação executiva, qual seja, até 25/01/2023.

O
ente tributante, em suas contrarrazões, destaca que “
a constituição definitiva dos créditos tributários dos autos de infração n. 1.988.622-9 (CDA n. 01666/2019), n. 1.988.699-9 (CDA n. 14.523/2022) e n. 1.988.693-3 (CDA n. 14.522/2022), ocorreu com a publicação da decisão proferida pelo CERF no DOE, em 25/01/2018
.
“ e que a ação executiva foi ajuizada em 2023, autos nº5012365-56.2023.8.08.0024 e que nos autos do agravo de instrumento nº5000146-59.2020.8.08.0000 houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Contudo, não é o que se verifica, em relação à suspensão, visto que não foram verificados seus elementos ensejadores
1
.

E
m seguida, em consulta à mencionada ação de execução, verifica-se ter sido ajuizada em abril de 2023, distribuída em 20/04/2023, e determinação de realização da citação do executado em 26/04/2023.

P
ela pertinência, destaca-se a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O Tribunal de origem afastou a prescrição para cobrança do crédito constituído por auto de infração considerando que ele não se confunde com o crédito original constituído pela entrega da declaração pelo contribuinte. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" . 2.
O Tribunal de origem seguiu a orientação consolidada nesta Corte de que, à luz do art. 174 do CTN,
o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo, com a consequente notificação do auto de infração
. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2 .000.115/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no REsp 1.647.866/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 12/9/2018 .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1198279 SP 2017/0284753-9, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2023)

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art . 174 do CTN estabelece que o prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, contados a partir de sua constituição definitiva. A constituição definitiva do crédito ocorre quando a autoridade fiscal encerra o procedimento administrativo, seja pela ausência de impugnação no prazo legal ou pela decisão final no processo administrativo.
No caso, a constituição definitiva dos créditos se deu em 10/03/2016, 10/04/2016 e 10/07/2017, sendo a execução contra o sócio ajuizada apenas em 29/09/2022, após o transcurso do prazo quinquenal, caracterizando a prescrição. Para redirecionamento de execução fiscal contra sócio-gerente, exige-se comprovação de dissolução irregular da sociedade ou prática de ato com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art . 135, III, do CTN, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso em tela, não foi comprovada qualquer infração que justifique a responsabilização pessoal do sócio, tampouco houve procedimento administrativo prévio para inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsável tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão executiva para cobrança de crédito tributário ocorre com o transcurso de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN
. O redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente depende de comprovação de dissolução irregular da sociedade ou prática de infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo insuficiente a mera inclusão do sócio na CDA sem procedimento administrativo específico. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts . 135, III, e 174; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1248943/AL, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28/06/2011; STJ, REsp 1778511/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j . 27/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1910206/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1248451/SC, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2013.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50002735520248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ora, repita-se a afirmativa do ente tributante de que
que “
a constituição definitiva dos créditos tributários dos autos de infração n. 1.988.622-9 (CDA n. 01666/2019), n. 1.988.699-9 (CDA n. 14.523/2022) e n. 1.988.693-3 (CDA n. 14.522/2022), ocorreu com a publicação da decisão proferida pelo CERF no DOE, em
25/01/2018
.
“

Deste modo, em consonância, sem que tenha havido suspensão da exigibilidade do débito pelo fisco, verifica-se o início
d
o prazo prescricional para a relativa cobrança, ocorrida em janeiro de 2018,
do qual se depreende o
prazo final, em janeiro de 2023, refletindo no necessário reconhecimento da prescrição, em relação aos mencionados créditos.

Portanto,
acolhe-se a tese recursal para reconhecer
a ocorrência de prescrição dos créditos tributários referentes a
os
três autos de infração
objeto do recurso, devendo prosseguir a lide em relação aos demais pedidos.

Corolário,
dispensa-
se a realização de
produção de prova referente, notadamente
perícia contábil,
remanescendo a necessidade de que seja facultada às partes a produção das provas pertinentes em relação aos demais débitos discutidos, cabendo ao magistrado, destinatário das provas, examinar sua pertinência.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reconhecer a ocorrência da prescrição dos créditos tributários originados dos autos de infração
n. 1.988.622-9; n. 1.988.699-9 e n. 1.988.693-3.

Diante do resultado alcançado,
fixa-se o percentual dos
honorários advocatícios, incidentes sobre o proveito econômico, nos
percentuais mínimos dispostos no §3º do artigo 85 do CPC.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC –
APREENSÃO DE MERCADORIAS DESTITUÍDAS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA – MULTA APLICADA – CARÁTER SANCIONATÓRIO – EXAÇÃO DEVIDA PELO CONTRIBUINTE – VALOR – CORRESPONDÊNCIA A PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO INICIALMENTE DEVIDO – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS – PREVISÃO NORMATIVA POSITIVADA – AÇÃO RESPALDADA EM LEI – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL – MULTA APLICADA – LIMITE – ENTENDIMENTO DO STF – 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO NA OPERAÇÃO -
equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – impossibilidade
– recurso conhecido e parcialmente provido.
1) A probabilidade do direito é essencial, dentre os requisitos exigidos para se acatar pedido de concessão da tutela liminar quando afirmada a sua urgência. De posse dos autos, não se verifica o requisito processual quando se constata o trânsito irregular de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. 2) Agrava a situação vislumbrada quanto a probabilidade do direito ao estar presente, ainda, o não recolhimento das multas devidas a título de exação tributária por descumprimento de obrigação acessória; 3) Presume-se, pela ausência do documento hábil de comprovação de quitação, como devido o tributo relativo ao ICMS apurado na operação; 4) Observa-se o respeito ao princípio da legalidade conforme premissa legal do artigo 791, II, do RICMS/ES, estando o objeto da apreensão em poder do sujeito passivo ou de terceiro, a restituição das mercadorias ou bens, garantindo-se, conforme previsto na norma de regência que: o depositário deva efetuar a restituição ou facultada a entrega do equivalente em dinheiro. 5) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017; 6) Conforme precedente desta Câmara: O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. 3. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041671, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.